Tribunal: TJDFT
Processo: 0000989-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
DECISÃO Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor ORDENATO CANDIDO BORBA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto